Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 66567067 e 66567068) para comprovação do pagamento dos requisitórios de ID: 62732577, 62732599 e 62732606. Sem prejuízo do determinado acima, reitere-se a intimação das partes para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE (ID: 65675764), comunicando a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor do substituído CARLOS ALBERTO DE ANDRADE. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR